Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2184/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno/TCU e 17, § 3o , alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.1.2, 9.1.3, 9.1.6.1 e 9.1.6.2 e em implementação as recomendações dos itens 9.1.2 e 9.1.6.3, todas do Acórdão 814/2018-TCU-Plenário , dispensar a continuidade do monitoramento e ordenar o encerramento do feito, após as comunicações devidas, apensando-o ao TC Processo 014.828/2017-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.750/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Senado Federal; Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.